Tribunal: TJDFT
Processo: 0005033-16.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005033-16.2011.8.07.0001 RECORRENTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO RECORRIDOS: JANAINA PASSOS LUCIANO, JANETE DA SILVA PASSOS, JEDER PEREIRA PASSOS, JORCELIO PEREIRA PASSOS, MEIRIELE DA SILVA PASSOS, SUELEN DE QUEIROZ PASSOS, TAIANE DA SILVA PASSOS, TEREZINHA DA SILVA PASSOS DECISÃO Os recursos especial e extraordinário não merecem ser admitidos, posto que intempestivos. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015. Todavia, o sistema registrou a ciência do acórdão inserto no ID 9848764 no dia 25/7/2019. Verifica-se, com base no artigo 5o, §1o, da Lei 11.419/2006, que “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 26/7/2019 e terminou no dia 15/8/2019, consoante certificado no ID 10753018. Contudo, os recursos constitucionais somente foram interpostos no dia 16/3/2020 (ID 115069238 e 15069248), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023